Tribunal: TJBA
Processo: 8028843-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028843-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA SELMA REIS DE BRITO

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato com alienação fiduciária. Pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Verifica-se: (i) validade da notificação enviada ao endereço contratual para fins de comprovação da mora; (ii) possibilidade de revisão contratual no agravo.

III. Razões de decidir

Deferida a gratuidade de justiça pela comprovação da hipossuficiência.

A notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida por mudança do devedor, é válida (Tema 1.132/STJ).

Discussão sobre cláusulas abusivas demanda análise de mérito e dilação probatória, incabível no agravo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido. Liminar mantida.

Tese de julgamento: “1. A mora do devedor fiduciante se comprova com o envio da notificação ao endereço contratual. 2. A revisão contratual exige análise em sede própria e contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3º; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; REsp 1.828.778/RS; TJSP, ApC 1001959-28.2019.8.26.0097; TJRS, ApC 70083674069.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028843-47.2025.805.0000 originários do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro-BA, tendo, como Agravante, ANA SELMA REIS DE BRITO e, como Agravado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de __________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA